Tribunal: STF
Processo: Rcl 87983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por GVM Logística Ltda. (em recuperação judicial) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0020636-07.2020.5.04.0371, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que o beneficiário “pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego com a empresa reclamada, pelo período de 25.09.2019 a 22.09.2020, por desempenho da função de Serviços Logísticos” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



     [...] Embora a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, tanto a sentença de primeiro grau, quanto os acórdãos e a decisão monocrática proferida em 07.10.2025 manteve a sentença de primeiro grau que, ao interpretar os arts. 2º e 3º da CLT, entendeu pela presença da relação de emprego (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue argumentado que:  



    [...] Se esta C. Corte resguarda a livre iniciativa a que pessoas integrem relações jurídicas não especificamente regulamentadas por lei para articular modos de prestação de serviços, com muito mais razão deverá guarnecer a autonomia da vontade manifestada entre a reclamante e o beneficiário, que faticamente se estabeleceu sob o regime de prestação de serviços por pessoa jurídica. Entendimento diverso afronta a autoridade das decisões paradigmáticas do E. STF e, concomitantemente, implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, nos termos dos arts. 1º, IV, 5º, XXXVI, e 170 da CRFB. 



    Foram, portanto, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG), as quais viabilizam modelos lícitos de divisão do trabalho, mas que foram preteridas em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o Tema 725 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo de origem adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos da sentença:



    [...] ELISANDRO PRATES PERALTA ajuíza em 22/09/2020 reclamatória trabalhista contra GVM LOGISTICA LTDA. Alega que foi admitido pela reclamada sem registro na CTPS em 25/09/2019 por meio de pessoa jurídica “EGM Logística”, para o exercer pretensa prestação de serviços, atividade que exerceu até 14/09/2020.



    [...] NO MÉRITO: 



     NATUREZA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. VÍNCULO DE EMPREGO. REGISTRO NA CTPS. VERBAS E MULTAS RESCISÓRIAS. FGTS.



    [...] Cumpre frisar que, uma vez admitida a prestação de serviços do reclamante, presume-se que a relação havida entre as partes foi de emprego. Nesta situação, incumbia à reclamada provar a existência de relação jurídica diversa, no caso, a execução de labor, pelo reclamante, na condição de prestador de serviços de logística. Desse encargo, no entanto, a reclamada não se desincumbiu.



    [...] ainda que o documento de id 0591b25 demonstre que o autor constituiu empresa em 14/03/2017, não há provas de que atuasse com autonomia na prestação de serviços. Pelo contrário, administrava a unidade da empresa na cidade de Campo Bom, onde era o responsável por todos os empregados da reclamada com carteira assinada. 



    Na presente situação, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviços e a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada. Não tendo havido impugnação específica da empregadora, acolho a remuneração declinada na petição inicial de R$ 4.000,00 mensais, para o exercício da função de consultor de logística. A ajuda de custo declinada na petição inicial não integra a remuneração, nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. 



    Uma vez reconhecido o vínculo de emprego, faz jus o reclamante às seguintes verbas do período contratual: 13º salário e férias com acréscimo de 1/3, relativamente ao período aquisitivo 25/09/2019 a 24/09/2020.



    [...] Por todo o exposto, reconheço a existência da relação de emprego do reclamante com a reclamada, no período de 25/09/2019 a 22/09/2020, última data de prestação de serviços pelo autor, na função de consultor de logística, com salário de R$ 4.000,00 mensais, acrescido da remuneração variável na média apontada no contrato de prestação de serviços juntado aos autos pelo autor. Reconheço ainda a extinção contratual por rescisão indireta. 



     Determino que a empregadora anote o contrato de trabalho na CTPS do reclamante. Considerando que a anotação demanda a prévia apresentação da CTPS pelo reclamante, este deverá depositar o documento na Secretaria da Vara após o trânsito em julgado desta decisão (doc. 11, pp. 1-5).



    Para melhor deslinde da controvérsia, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, que afirmou:



    [...] Admitida a prestação de serviços, mas negado o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, é da reclamada o ônus da prova acerca da presença de fatos impeditivos ao reconhecimento do vínculo empregatício, do que não se desincumbiu a contento. 



    Verifico que o Juízo a quo apreciou com propriedade a matéria, levando em consideração as alegações das partes e o conjunto probatório, de sorte que a sentença deve ser mantida, no aspecto, com a adoção dos mesmos fundamentos como razões de decidir [...].



     Acrescento, por fim, que o teor dos e-mails apresentados pelo reclamante (ID. 908545d) - impugnados apenas genericamente pela ré - ratificam o preenchimentos dos requisitos do vínculo empregatício, notadamente a subordinação. Tais mensagens comprovam, inclusive, que o autor estava vinculado ao processo de admissão de novos funcionários e de férias dos empregados. Cito, por exemplo, alguns dos e mails enviados pelo autor à reclamada [...].



      Diante do reconhecimento do vínculo de emprego, bem como a consequente declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços pactuado, resta prejudicado o pedido da reclamada acerca da "validade do contrato de terceirização da atividade-fim" (ID. 59be4e4 - Págs. 10-13). 



    Assim, pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada (doc. 10, pp. 3-6).



    O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, sob o seguinte argumento: “diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT” (doc. 8, p. 3).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Destaco que se trata de relação entre o beneficiário, que exercia os serviços de logística, sem configuração de hipossuficiência, e a reclamante, à qual prestou serviços como pessoa jurídica. Ademais, observo que, nos atos reclamados, consta que a contratação ocorreu por meio de pessoa jurídica.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da terceirização ou de outras formas de contratação, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃOGERAL.RECURSOPROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator